Tribunal: TJBA
Processo: 8026381-88.2023.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8026381-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DEFLAGRADA CONTRA PREFEITO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 139,
CAPUT
, C/C ARTIGO 141, II, E 141, § 2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). DENÚNCIA RECEBIDA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. INACOLHIMENTO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. TÉRMINO DO MANDATO. ALEGAÇÕES FINAIS JÁ APRESENTADAS. COMPETÊNCIA ESTABILIZADA NO SEGUNDO GRAU. NEXO FUNCIONAL. MANIFESTAÇÕES EM PERFIL OFICIAL. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. HC 232.627/STF. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado da Bahia – Rejeitada. Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da decisão e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.

2. A competência por prerrogativa de função subsiste mesmo após o término do mandato quando o crime é praticado no exercício do cargo e em razão das funções, conforme nova orientação do STF (HC 232.627/DF).

3. Presente o nexo funcional quando as manifestações difamatórias são realizadas em perfil oficial na rede social, com identificação expressa do cargo e utilização da autoridade para conferir credibilidade às declarações sobre políticas públicas.

4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8026381- 88.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, EDUARDO LIMA VASCONCELOS, Prefeito do Município de Brumado/BA e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Agravo Interno interposto, rejeitar a preliminar suscitada pela parte agravada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça